Tribunal: TJDFT
Processo: 0711304-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Em face do pedido e dos novos documentos constantes nas contrarrazões Id.74528919, acostados aos autos pelo agravante, fica o agravado, nos termos do art. 437, §1o do CPC, intimado a se manifestar no prazo de 15 dias. Após, com ou sem a juntada de novos documentos, voltem conclusos os autos para julgamento. Destarte solicito as partes que se atentem para evitar, a cada manifestação, juntar novos documentos, sob pena de determinação de exclusão dos mesmos.